Tribunal: TJBA
Processo: 8154621-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154621-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, VANESSA KRUSCHEWSKY DE MEIRELLES BOULHOSA

APELADO: DEAM CARLOS BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA, CAMILA SENTO SE VALVERDE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ANIMAL EM RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES FUNDAMENTADOS. SE
N
TENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito causado por animal em rodovia administrada por concessionária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de rodovia pode ser responsabilizada objetivamente por acidente de trânsito causado por animal de grande porte em via sob sua administração.

III.

Razões de decidir

3. Aplica-se à hipótese o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 37, §6º da CF/88 e nos arts. 12 e 14 do CDC.

4. Comprovado nos autos o acidente, a presença do animal na via e os danos sofridos, bem como o nexo de causalidade entre a omissão do serviço e o resultado danoso.

5. Inviável a alegação de fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima ante a ausência de prova efetiva de adoção de medidas eficazes pela concessionária e da imprevisibilidade do evento.

6. Danos emergentes e lucros cessantes comprovados mediante notas fiscais, contratos e distrato.

7. Manutenção da sentença. Honorários mantidos em razão de já fixados no patamar máximo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A concessionária de rodovia responde objetivamente por acidentes causados pela presença de animais na pista, quando demonstrada falha na prestação do serviço. 2. É devida a indenização por danos emergentes e lucros cessantes devidamente comprovados, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade por fortuito externo quando ausente a demonstração de adoção de medidas eficazes de segurança
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0565195-61.2017.8.05.0001, figurando como Apelante
CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.
e, como Apelado,
DEAM CARLOS BARBOSA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA